Tribunal: TJPA
Processo: 0001107-34.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001107-34.2013.8.14.0301

APELANTE: FACULDADE DE BELM FABEL

APELADO: DIANA MORAES NEVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. atraso na entrega de diploma. autora, desde a formatura, portava o certificado de conclusão de curso. danos morais não demonstrados. ausência de ofensa a direitos da personalidade. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

A controvérsia reside em verificar se houve ou não comprovação dos danos morais decorridos de atraso na entrega da de diploma de graduação.

2.

No caso concreto, não restou demonstrado a demora na entrega do seu diploma de conclusão de curso superior tenha causado à apelada efetivos prejuízos, não havendo que se falar em ocorrência de danos morais a ensejar indenização.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FACULDADE DE BELM FABEL em face do julgamento proferido pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer (proc. Nº 0001107-34.2013.8.14.0301), proposta por DIANA MORAES NEVES.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condeno a Ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ).

Ainda, condeno o réu, por fim, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao advogado do autor, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Certificado o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Embora tenham sido opostos embargos de declaração, o
decisum
não restou modificado (ID 7509552 - Pág. 01 e 02).

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação aduzindo que a apelada em nenhum momento comprovou ter sofrido qualquer dano decorrente da demora na entrega do diploma e, não havendo dano, inexiste reparação. Diz que a recorrida recebeu certificado de conclusão do curso no dia 30/08/2010 (data da formatura), destacando que esse documento supre a necessidade de apresentação do diploma para o exercício da profissão, dando a recorrida todos os poderes e direitos decorrentes de sua formação, tendo, inclusive, entregue à apelada declaração de conclusão de curso, confirmando o contido no certificado anterior. Defende não constar nos autos qualquer documento ou fato que comprovasse a necessidade exclusiva do diploma para exercício de qualquer ato, ascensão a cargo ou para conclusão de curso de pós-graduação.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma integral da sentença que lhe condenou ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) em razão de atraso injustificado na entrega do diploma de graduação.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora, ora apelada, alegou ter concluído o Curso de Bacharel em Administração em junho de 2010, entretanto, até a data de propositura da demanda (ocorrida em 22/11/2012) não recebeu o diploma de curso superior, mesmo tendo requerido inúmeras vezes à Faculdade. Aduz que em razão da falta do diploma, foi impossibilitada de expedir sua carteira do Conselho Regional de Administração para exercer sua profissão, atrasando com isso, de diversas formas sua carreira profissional.

A tese recursal defende a inexistência de danos a serem indenizados, haja vista que a autora não cuidou de demonstrar qualquer ofensa a algum direito da personalidade.

Penso que o inconformismo merece prosperar.

Para a caracterização do dano moral à pessoa física é indispensável à ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade. Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por serem intransmissíveis, irrenunciáveis e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções legais (art. 11 do Código Civil).

A meu ver, no caso vertente, não é possível concluir, da narrativa dos fatos que deram causa a demanda, que sobreviera algum dano capaz de macular o nome, a honra ou a reputação do postulante, atributos essenciais da personalidade. Isto porque, pelo que foi produzido nos autos, nota-se que a recorrida possuía atestado de conclusão do curso emitido pela ora recorrente em 30/08/2010 (data da formatura da apelada), sendo tal documento válido para todos os fins de direito.

Ademais, inexiste nos autos qualquer prova de que a autora tenha, de fato, não tenha obtido o registro profissional por conta da ausência do diploma, sendo que estava portando desde a formatura certificado de conclusão de curso emitido pela instituição de ensino. Além disso, não foram produzidos elementos de prova capazes de demonstrar o alegado prejuízo ao pleitear vaga de emprego ou ingressar/concluir curso de pós-graduação, ônus que incumbia à apelada.

Nesse diapasão, a simples demora na entrega do diploma, por si só, sem demonstração de qualquer prejuízo efetivo, não é suficiente para configurar o alegado dano moral, sendo indevida a condenação por danos morais, impondo-se a reforma da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reforma integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido autoral.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude da recorrida ser beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/02/2023